Tribunal: TCU
Processo: 005.410/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8541/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadoria, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), na forma dos arts. 2o, caput e incisos I a VI, e 4o, caput, da Instrução Normativa - TCU 78/2018. Considerando que o conjunto das verificações a que os atos foram submetidos concluíram pela não constatação de qualquer óbice à sua apreciação pela legalidade; considerando que o controle interno, no âmbito da sua competência definida nos arts. 11 e 12 da Instrução Normativa - TCU 78/2018, concluiu pela legalidade dos atos; considerando que o Ministério Público junto ao TCU também opinou pela legalidade dos atos; considerando que o Parquet , adicionalmente, propôs que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal realize o monitoramento do ato de José Carlos Del Grande referente à parcela de decisão judicial não transitada em julgado, no valor de R$ 2.247,01, e "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05", no valor de R$ 25,39; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 4o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados e em fazer a determinação de providência interna constante no subitem 1.8 abaixo. 1. Processo TC- Processo 005.410/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Eduardo Gonçalves da Silva (CPF XXX.540.192-XX); Gilberto Kier (CPF XXX.381.298-XX); Helio Plapler (CPF XXX.084.378-XX); Jose Carlos Del Grande (CPF XXX.719.398-XX) e Jose Carlos Vicente (CPF XXX.089.618-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o ato de José Carlos Del Grande referente à parcela de decisão judicial não transitada em julgado, no valor de R$ 2.247,01, e "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05", no valor de R$ 25,39.